Tribunal: TJDFT
Processo: 0701247-36.2024.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO IMPROVIDA EM DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL QUE APRESENTA INFORMAÇÕES DIFERENTES DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES NÃO SE MOSTRA APTA PARA A CONSTITUIÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. EMENDA DA INICIAL. NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS PELA AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO IMPROVIDO.

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a apelação. 1.1. Em suas razões, a agravante pede cassação da decisão monocrática, submetendo, assim, a matéria em discussão à análise do Colegiado, com a cassação da sentença de primeiro grau, para que seja dado prosseguimento à ação de busca e apreensão em seus ulteriores atos e termos, com o deferimento da respectiva liminar.

2. É necessária a estrita observância pelo juízo, dos pressupostos processuais da ação, cuja ausência acarreta a extinção prematura do feito, na forma prevista pelo parágrafo único do artigo 321 cumulado com artigo 330, inciso IV, do CPC. 2.1. A comprovação da mora é pressuposto de procedibilidade da ação de busca e apreensão ajuizada com base no Decreto-Lei no 911/1969, porque exige carta registrada entregue no endereço da devedora conforme consta no contrato ou com protesto de título da dívida (art. 2o, § 2o, do referido Decreto). 2.2. Outro não é o entendimento do STJ consolidado na Súmula no 72, segundo a qual “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. 2.3. Assim, a notificação extrajudicial que apresenta informações diferentes do contrato firmado entre as partes não se mostra apta para a constituição da mora do devedor, e por conseguinte ao processamento da ação de busca e apreensão. 2.4. Precedente deste Tribunal: “[...] III. O caso concreto sinaliza à impropriedade da notificação (apresentada pela parte autora) para efeito de comprovação da mora do devedor, em virtude da divergência do número do contrato da alienação fiduciária firmada entre as partes, supostamente inadimplido. IV. Carecendo dos requisitos essenciais à ação de busca e apreensão (Decreto-Lei 911/1969), o processo há de ser encerrado, sem resolução de mérito, por indeferimento da petição inicial. V. Recurso conhecido e desprovido.” (07120165820238070004, Relator(a): Fernando Antônio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, PJE: 3/5/2024).

3. No caso concreto, restou incontroversa a existência de divergência entre o número do Contrato/Cédula de Crédito Bancário constante da notificação e o daquele que embasa a presente ação, de modo a não permitir a identificação de forma clara da origem da dívida, pelo que não comprova a mora do agravado, ainda que encaminhado ao endereço constante do contrato. 3.1. O agravado não foi constituído em mora, uma vez que a notificação enviada não guarda qualquer relação com a Cédula de Crédito supostamente inadimplida. Ou seja, a notificação apresentada é inválida para a constituição da mora do agravado, uma vez que não identificou de forma clara qual foi o contrato gerador da dívida. 3.2. A tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo no 1132, não se aplica ao caso em apreço. 3.3. Isso porque, embora semelhante em uma primeira análise, nele foi julgada questão diversa da presente, considerando que a “ratio decidendi” do referido precedente está fulcrada na premissa de que o simples envio da notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no contrato comprova a mora, e não na divergência de informações entre a notificação e o contrato assinado pelas partes, que é o caso dos autos. 3.4. Dessarte, diante dessas variáveis, chega-se à conclusão diversa, razão pela qual inaplicável o referido precedente. 3.5. Assim, é imperiosa a manutenção da sentença que indeferiu a inicial, ante o não atendimento de emenda para comprovar pressuposto necessário ao prosseguimento da ação de busca e apreensão.

4. Reforça-se que a existência de divergência entre a notificação e o contrato assinado pelas partes, de modo a não permitir a identificação de forma clara da origem da dívida, não comprova a mora do agravado, ainda que encaminhada ao endereço constante do contrato. 4.1. Não sanado o defeito pela agravante, após as oportunidades conferidas pelo juízo, o indeferimento da inicial é medida que se impõe, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, 330, inciso IV e 485, inciso I, do CPC. 4.2. Nesse contexto, considerando os argumentos e a pretensão da agravante, e que não foi apresentado aos autos nenhum fato novo capaz de modificar a situação analisada na apreciação monocrática da apelação, não há razão para alterar o entendimento anteriormente apresentado. 4.3. Com efeito, a decisão agravada deve ser mantida.

5. Agravo interno improvido.